Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-50.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
RAC No 1004843-50.2021.8.11.0041
Vistos etc.
Defiro o pedido de dilação/reabertura de prazo postulado no ID no 122158982.
Intime-se a apelante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Cuiabá-MT, 07 de abril de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora